Tribunal: STF
Processo: RE 1192283
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. FALECIMENTO DE PACIENTE. ATENDIMENTO MÉDICO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINARIO. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.